Tribunal: TJSP
Processo: 2275221-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Ademais, Anderson é natural de outro Estado (MG), recusou-se a fornecer dados de sua qualificação, declarando não possuir residência fixa ou ocupação lícita. Tiago já cumpriu pena por delitos da mesma natureza,

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Ademais, Anderson é natural de outro Estado (MG), recusou-se a fornecer dados de sua qualificação, declarando não possuir residência fixa ou ocupação lícita. Tiago já cumpriu pena por delitos da mesma natureza, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Ausência de constrangimento ilegal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento absolutamente necessário para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social, prevenir a reprodução de fatos criminosos, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, encontrando-se presente o 'periculum libertatis'. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2275221-10.2019.8.26.0000 Comarca de Avaré Voto no 44850 - R
1
Registro: 2020.0000082651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275221-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são pacientes TIAGO
BALDOINO PIRES DE ALMEIDA e ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44850
HABEAS CORPUS No 2275221-10.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: AVARÉ 1a VARA CRIMINAL
PACIENTES: TIAGO BALDOINO PIRES DE ALMEIDA e ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretensão de revogação da prisão
preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade.
Indícios de autoria e prova da existência do crime. Ademais,
Anderson é natural de outro Estado (MG), recusou-se a fornecer
dados de sua qualificação, declarando não possuir residência fixa ou
ocupação lícita. Tiago já cumpriu pena por delitos da mesma
natureza, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a
exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Ausência
de constrangimento ilegal. Insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, sendo o encarceramento absolutamente necessário
para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social, prevenir a
reprodução de fatos criminosos, por conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, encontrando-se
presente o 'periculum libertatis'. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo Dr.
Gustavo Rodrigues Minatel, impetra a presente ordem de habeas corpus,
com pedido de liminar, em favor de TIAGO BALDOINO PIRES DE ALMEIDA
e ANDERSON CARNEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes (fls. 87/90).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de fundamentação
idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos
requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, que não se justifica com
base apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que a manutenção
da custódia dos acusados é desnecessária e desproporcional, ressaltando
que se afiguram suficientes e adequadas no caso dos autos as medidas
cautelares alternativas ao cárcere. Anota, ainda, que Anderson é primário.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com
imediata expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com cópias (fls. 12/96).
Indeferida a liminar (fl. 101) e prestadas as informações de estilo pela
digna Autoridade apontada como coatora (fls. 106), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 109/113).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.
Ora, ao que é dado inferir do exame dos autos, os pacientes foram
presos em flagrante e denunciados pela suposta prática do delito descrito no
artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 05 de
dezembro de 2019, por volta de 00h30min, durante o repouso noturno, no
Terminal Rodoviário de Avaré, Vila Aires, na Cidade e Comarca de Avaré,
agindo em concurso, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis
consistentes em R$6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos) em espécie,
R$22,10 (vinte e dois reais e dez centavos) em espécie, 01 (um) cartão do
SUS, 01 (um) cartão da Prefeitura de Estiva Gerbi, 01 (uma) carteira de
identidade (RG), número 24225417/SP, 02 (dois) cartões do Banco Itaú, 01
(um) cartão do Banco BMG, 01 (um) cartão do Bolsa Família, 01 (um) cartão
da Caixa Econômica Federal, 01 (um) cartão de compras “Pernambucanas” e
01 (uma) carteira de couro marrom, pertencentes à vítima Vanderlei
Edmundo Nascimento. Segundo narra a denúncia: “... no dia dos fatos os
denunciados estavam no terminal rodoviário desta urbe. Em determinado
momento aproximaram-se da vítima e, após uma curta conversa, subtraíram
sua carteira, evadindo-se em seguida. Entretanto, a polícia militar foi
acionada e passou a realizar diligências para localizar os furtadores, haja
vista que a câmera de segurança do aludido terminal registrou a ação
delituosa (vídeos de fls. 40). Ato contínuo, os milicianos localizaram o
denunciado Tiago às margens da Rodovia SP/255, próximo ao pátio do Auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Posto “Bizungão”, na posse da carteira furtada. Questionado pelos militares,
o denunciado Tiago confessou a prática do crime, informando que o
denunciado Anderson estava no recinto da EMAPA. Diante de tal informação,
os policiais se deslocaram ao aludido local com o fim de localizar o
denunciado Anderson, sendo que, após algumas diligências, lograram
encontrá-lo. Realizada busca pessoal em Anderson, os milicianos localizaram
02 cartões em nome da vítima, bem como R$ 6,65 em espécie. Indagado
acerca dos fatos, o denunciado confessou a prática delitiva.” (fls. 124/126
dos autos de origem).
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto no art.
9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo, que a
privação da liberdade não se encontra, no caso em comento, em evidente
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando, portanto, de
situação na qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”.
Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal,
eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal
Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos
limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios, encontrando-se suficientemente fundamentada a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 87/90), para a garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a
aplicação da lei penal, sendo oportuno salientar que a digna Autoridade
apontada como coatora ressaltou que “... o fumus delicti comissis vem
consubstanciado na própria prisão em flagrante do suspeito, havendo prova da
materialidade da infração e indício de autoria, consoante os depoimentos colhidos
pela autoridade policial. O periculum libertatis (CPP, 312) é revelado pela
necessidade da manutenção da ordem pública, dada a gravidade em concreto da
infração penal. Outrossim, os autuados foram conduzidos e presos pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
crime furto qualificado pelo concurso de pessoas. O indiciado Tiago possui
condenação por crimes da mesma natureza, conforme FA de fls. 44/47 e Anderson
não tem residência fixa, emprego e é proveniente de outro Estado da federação e em
vista do §6o do art. 282 do CPP, entendo que as medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP não são suficientes para tutelar o bem jurídico acima exposto, além
de ser conveniente à instrução e assegurar a futura aplicação da lei penal.”.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado pelo
Juiz de primeiro grau nessa ocasião: se, por um lado, não pode
simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual
penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de
tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, presentes se encontram os requisitos para a prisão
cautelar (art. 312 do CPP), pois, embora se trate de delito que não se reveste
de violência ou grave ameaça, a garantia da ordem pública recomenda a
permanência dos pacientes no cárcere, uma vez que suas condutas
provocam intranquilidade no meio social.
Realmente, Tiago já cumpriu pena privativa de liberdade por crimes
da mesma natureza (certidão de distribuições criminais de fls. 56/58 e FA
de fls. 59/73), circunstância que revela seu desajuste na vida em liberdade
e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Além
disso, observo que na Delegacia de Polícia, Tiago disse não ter residência
fixa e não informou a natureza de sua ocupação ou meio de vida (fls. 24); no
mesmo sentido são as informações pessoais de Anderson, que é natural de
Belo Horizonte, o qual, ademais, além de não apresentar documento de
identificação, recusou-se a “fornecer informações precisas sobre qualificação”
(fl. 29 e cf. certidão de fl. 50), certamente no intuito de não permitir a
identificação de passado criminoso.
Dessa forma, é evidente que a custódia cautelar não se reveste das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
6
características próprias do constrangimento ilegal, posto que se trata de
pessoas que não reúnem condições pessoais que façam presumir que, em
liberdade, não voltarão a delinquir, sendo a prisão, como já acentuado,
absolutamente necessária para resguardar a ordem pública, acautelar o
meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se
presente o periculum libertatis.
E nesse sentido também entendeu a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a saber:
“A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se
devidamente motivada, decretada porque o juiz natural estimou
necessária a custódia, para garantia da ordem pública (cf. fls.
76/9, dos autos originais) . E, de fato, seja pela notícia de que o
paciente Tiago possui condenações por delitos da mesma natureza
(fls. 44/7, dos autos originais) e o paciente Anderson não tem
residência fixa, emprego e é proveniente de outro Estado da
Federação, seja pelas próprias circunstâncias do delito indicativas
de ousadia e propensão para o cometimento de crimes como meio de
vida, demonstra-se a necessidade da custódia cautelar para garantia
da ordem pública, tal como a jurisprudência tem reconhecido em
situações similares (Cf., p. ex., STJ, Quinta Turma, RHC 17.003/MG,
j. 15.2.2005, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 7.3.2005, p. 285; HC
35.988/SC, j. 7.10.2004, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 8.11.2004, p.
261; Sexta Turma, HC 39.716/PR, j. 6.10.2005, Rel. Min. Paulo
Medina, DJ 6.2.2006, p.343).
Em suma: a conduta imputada não é própria de noviços e é
razoável a inferência de que os pacientes circulam com desenvoltura
à margem da lei e apresenta forte inclinação para a prática de
crimes, sendo, pois, perigosos. Daí a necessidade efetiva de mantê-
los sob prisão cautelar, para garantia da ordem pública.” (fls.
110/111).
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
7
eis que colocam em risco a segurança pública, assim como a regular
instrução criminal e a eventual necessidade de aplicação da lei penal, não
havendo espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares
alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.
Observo, neste ponto, que a r. decisão atacada apontou, satisfatoriamente, a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Não se olvide que a reiteração de práticas ilícitas, por si só, justifica a
decretação da prisão preventiva. Nesse sentido a lição do sempre lembrado
Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Comentários ao Código de
Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
Diverso não é o entendimento da jurisprudência:
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE
PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - EXCESSO DE PRAZO - DEMORA
JUSTIFICADA
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - TRÂMITE REGULAR

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I. Não se
vislumbra ilegalidade na custódia cautelar do réu, tendo em vista
que procedida em conformidade com as exigências legais, atendendo
aos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e da
jurisprudência dominante. II. A reiteração de condutas ilícitas, o
que denota ser a personalidade do réu voltada para a prática
delitiva, obsta a revogação da medida constritiva. Precedentes. III.
Hipótese em que o feito tramita regularmente. IV. Por aplicação do
princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação de prazo
para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo juízo ou pelo ministério público. V. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
8
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido
quando a demora for injustificada. VI. Ordem denegada”. (STJ - HC
200600651295 - (59646 RS) - 5a T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU
16.10.2006 - p. 407).
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No
caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em
face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda
criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar
em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar
a reiteração delitiva. 3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe 12/03/2019). 4. "Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula
52/STJ). 5. Recurso não provido.” (STJ, HC RHC 111090 / BA, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 25/06/2019).
Em suma, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública
prevalece sobre liberdade individual, descaracterizando, assim, o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275221-10.2019.8.26.0000 -Voto no
9
constrangimento ilegal.
Para que não fique sem registro, cumpre enfatizar que o princípio do
estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada
em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que
emanada de órgão competente e devidamente fundamentada, como no
presente caso.
Por fim, é importante consignar que estando o processo em sua fase
inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da futura
reprimenda a ser imposta, para saber se os pacientes terão direito a
benefícios ou a regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é
necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação
de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal,
impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas corpus”.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)